Tribunal: STF
Processo: HC 192175
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Impetração dirigida contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça. Decisão não submetida ao crivo do colegiado. Ausência de interposição de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Deficiência técnica como óbice ao reconhecimento da preclusão da arguida nulidade. Questão não suscitada na inicial da impetração. Flagrante inovação de argumentos no agravo regimental. Inadmissibilidade. Precedentes. Necessidade de demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade do ato. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. É inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    2. É inadmissível inovação de argumentos, segundo a reiterada jurisprudência da Corte.



    3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa, seja absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. AP nº 481/PAEI-ED, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14), o que não ocorreu na espécie.



    4. Agravo regimental não provido.